Tribunal: TJMT
Processo: 1048448-35.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048448-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAMARA DE ARRUDA - CPF: 827.635.181-68 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1048448-35.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIAMARA DE ARRUDA

Recorrido(s)
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - FAZENDA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ELEVAÇÃO PARA A CLASSE B – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Eliamara de Arruda
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o reclamado a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a no Nível II, a partir do dia 31/07/2018, e no Nível III, a partir do dia 31/07/2021.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material no acórdão, visto que seu cargo possui a formação em ensino fundamental como requisito, de forma que a conclusão do ensino médio é suficiente para a elevação à classe B.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consta na decisão embargada, “
no que tange à elevação de classe, a Lei Municipal nº 369/2014 disciplina que
:

Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

II – para Cargos de Nível Médio:

a)

Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC;
b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão
;

c)

Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;

d)

Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e)

Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

Desse modo, tenho que a reclamante não juntou nos autos qualquer comprovação de que possui 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação, ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual entendo que deva permanecer na Classe A.

Ocorre que, como bem mencionado pela embargante, o cargo da reclamante é de nível fundamental, conforme edital do concurso id. 152688484.

Assim, diferente do artigo que foi colocado no acórdão, a elevação de classe deve observar os seguintes requisitos:

III - para Cargos de Nível Fundamental - em extinção
:

a)

Classe A: Titulação de Nível Fundamental, reconhecida pelo MEC:

b)

Classe B: Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC;

c)

Classe C: O requisito da Classe B, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo;

d)

Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e)

Classe E: O requisito da Ciasse D, acrescido de 01 (um) curso de Pós- Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe D acrescido de 01 (hum) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;
(Grifei)

Nesse viés, tendo a reclamante comprovado a conclusão do curso de tecnólogo por meio do diploma id. 152688482, merece correção a decisão embargada.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para corrigir o erro material existente no julgado, a fim de acrescentar a condenação do reclamado à elevação da embargante para a Classe B, mantido no mais o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024